Tribunal: TJSP
Processo: 1003989-51.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
DANO MORAL – Controvérsia recursal que cinge-se à ocorrência do dano moral e ao valor da indenização devida – Ré que procedeu a indevida inclusão do autora em seu quadro associativo e passou a realizar descontos a título de mensalidade, comprometendo seus proventos previdenciários – Danos morais caracterizados - Indenização arbitrada em primeira instância, no valor de R$ 10.000,00, que,

Ementa:
DANO MORAL – Controvérsia recursal que cinge-se à ocorrência do dano moral e ao valor da indenização devida – Ré que procedeu a indevida inclusão do autora em seu quadro associativo e passou a realizar descontos a título de mensalidade, comprometendo seus proventos previdenciários – Danos morais caracterizados - Indenização arbitrada em primeira instância, no valor de R$ 10.000,00, que, todavia, é exorbitante da extensão dos danos – Descontos que perduraram mais de ano, sem serem contestados, quiçá percebidos pela autora, a indicar menor impacto das privações dele resultantes - Fixação em R$ 5.000,00, que melhor atende ao princípio da razoabilidade – Precedentes da Câmara – Honorários advocatícios mantidos – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO